Tribunal: TJBA
Processo: 8003062-84.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003062-84.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: KEILA DA COSTA E SILVA REINALDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR MUNICIPAL. REQUISITO ESSENCIAL E COGENTE DO ART. 485, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA ORDINÁRIA. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUALIFICADA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE IMINÊNCIA DE EXTINÇÃO. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 183, § 1º, DO CPC. CERTIDÃO QUE MENCIONA INTIMAÇÃO INEXISTENTE NOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJBA, STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu Execução Fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. A sentença (ID 93436881) fundamentou-se na inércia do ente exequente em promover o impulsionamento do feito após ter sido intimado por ato ordinatório (ID 93436873). O Município Apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal do representante legal da Fazenda Pública antes da extinção do processo, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. A certidão de ID 93436880 mencionou suposta intimação de ID 305674239, porém tal documento não consta dos autos. O Apelante pleiteou a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou o procedimento legal estabelecido no art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do processo; (ii) determinar se a intimação eletrônica ordinária pode substituir a intimação pessoal qualificada exigida para configuração do abandono processual; (iii) estabelecer se a menção em certidão a intimação que não consta dos autos pode fundamentar o reconhecimento de inércia processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, nas hipóteses de extinção por abandono da causa (inciso III), a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. A norma é cogente, de clareza solar, e não deixa margem a interpretações divergentes. Sua inobservância acarreta nulidade absoluta da sentença por error in procedendo. A extinção do processo por abandono processual representa sanção processual grave imposta à parte que, por sua inércia, deixa de praticar atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias. Para que tal medida extrema seja legitimamente aplicada, o legislador processual estabeleceu salvaguarda fundamental destinada a preservar o devido processo legal e evitar decisões-surpresa com prejuízo irreparável à parte. Trata-se de requisito de validade do ato sentencial. No caso da Fazenda Pública, a prerrogativa da intimação pessoal é ainda mais acentuada, conforme art. 183, § 1º, do CPC. Em nenhum momento processual foi expedido mandado ou qualquer outra forma de comunicação que caracterizasse a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, com advertência expressa de que sua inércia acarretaria extinção do feito. A intimação por meio do portal eletrônico, embora seja via ordinária de comunicação dos atos processuais, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006, não se confunde com a intimação pessoal qualificada exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. A intimação para a finalidade específica de configurar o abandono processual possui natureza e solenidade distintas, destinando-se a alertar o ente público sobre a iminência de consequência processual drástica. Analisando detidamente o trâmite processual, observa-se que o Município Apelante foi intimado a se manifestar sobre o prosseguimento do feito por meio de ato ordinatório (ID 93436873). Diante do silêncio, o douto Magistrado sentenciante proferiu, de plano, a sentença extintiva (ID 93436881), sem, contudo, determinar a prévia e obrigatória intimação pessoal do Procurador Municipal. Registra-se a particularidade de que a certidão de ID 93436880 descreve suposta inércia do apelante, com observação de que a parte exequente, "apesar de devidamente intimada (id:305674239), deixou decorrer o prazo legal sem qualquer manifestação." Todavia, inexiste nos autos a intimação de ID 305674239 relatada na certidão de ID 93436880, configurando o brocardo jurídico latim "quod non est in actis, non est in mundo", ou seja, o que não está nos autos não está no mundo. Logo, não existe inércia derivada de intimação que não se encontra nos autos. A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, é pacífica e reiterada quanto à imprescindibilidade do cumprimento da formalidade do art. 485, § 1º, do CPC. O TJBA consolidou entendimento de que a extinção do feito por abandono de causa exige intimação pessoal do Autor e, também, prévia intimação do patrono da parte, sendo que inexistindo prévia intimação pessoal do representante legal do ente público, com expressa indicação de que ocorreria extinção do processo por desinteresse processual em caso de ausência de manifestação, nula é a sentença que extinguiu o feito por inércia da parte autora (TJBA, Apelação 80043963320168050154, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 05.06.2017). O mesmo Tribunal firmou que, em que pese a existência de indícios de que a parte atuou com absoluta desídia, a intimação pessoal é ato imprescindível para certificar a inércia da parte, sendo que, ocorrendo apenas a intimação do advogado, não há como atribuir validade à extinção na forma decretada (TJBA, Apelação 00001360320138050074, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 05.03.2024). Outros tribunais estaduais seguem a mesma orientação, reconhecendo que a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e do devido processo legal (TJES, Apelação Cível 50000057120178080056, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida; TJPB, Apelação Cível 08017638020198150151, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho). O Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência consolidada no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para que, no prazo de cinco dias, impulsione o processo, e que a ausência dessa intimação caracteriza error in procedendo, viciando a decisão extintiva (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019). Portanto, a ausência de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para dar impulso ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, configura vício insanável (error in procedendo) que macula de nulidade a sentença proferida. A decisão recorrida, ao deixar de observar formalidade essencial prevista em lei, violou o devido processo legal e impôs ao Exequente penalidade para a qual não foi devidamente advertido na forma da lei. Ainda que o processo não deva se eternizar por inércia da parte, como bem pontuou o douto Magistrado sentenciante, a sua extinção deve, necessariamente, trilhar o caminho procedimental delineado pelo legislador, o que, repita-se, não ocorreu no caso em apreço. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo insuficiente a mera intimação eletrônica ordinária do procurador nos autos. A intimação pessoal qualificada prevista no art. 485, § 1º, do CPC possui natureza e solenidade distintas da intimação eletrônica ordinária, destinando-se a alertar o ente público sobre a iminência de consequência processual drástica, com advertência expressa de que a inércia acarretará extinção do feito. A ausência de intimação pessoal do representante legal da Fazenda Pública caracteriza error in procedendo e acarreta a nulidade absoluta da sentença extintiva, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, constituindo requisito de validade do ato sentencial. O princípio "quod non est in actis, non est in mundo" aplica-se integralmente aos processos judiciais: a intimação que não consta dos autos não pode ser considerada para fins de configuração de inércia processual, ainda que mencionada em certidão do serventuário da Justiça. A dupla intimação - pessoal da parte e de seu advogado constituído nos autos - constitui formalidade essencial para a válida extinção do processo por abandono da causa, especialmente quando se trata de Fazenda Pública, que possui prerrogativas processuais específicas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, 373, I, 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), art. 40; Lei nº 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80043963320168050154, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 05.06.2017; TJ-BA, Apelação 00001360320138050074, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 05.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível 50000057120178080056, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJ-PB, Apelação Cível 08017638020198150151, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2019; TJSP, Apelação Cível 1520570-09.2017.8.26.0075, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, 14ª Câmara de Direito Público, j. 05.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003062-84.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada KEILA DA COSTA E SILVA REINALDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora